Tribunal: TJMT
Processo: 0011075-93.2013.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011075-93.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), NORMA DA SILVA SANTOS - CPF: 531.903.001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — DANO GRAVÍSSIMO AO MEIO AMBIENTE — MANUTENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — DESOCUPAÇÃO — CONSEQUÊNCIA NATURAL.

Constatado o gravíssimo dano ao meio ambiente, em consequência de edificação em área de preservação permanente, a desocupação da área que ultrapassou o limite de cinquenta metros da margem do ribeirão Arareau é consequência lógica.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Norma da Silva Santos
contra a sentença (Id. 13052498) proferida em
ação de reivindicação de posse cumulada com demolitória de área de preservação permanente
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença, uma vez que não houve a realização de perícia para apuração do dano causado ao meio ambiente.

No mérito, assegura que, apesar de ter sido constatado a construção de moradia em área de preservação permanente, não ficou evidenciado a existência de dano ao meio ambiente decorrente da ocupação daquela. Ademais, “
não se pode concluir pela hipotética existência dos danos trazido pela norma ambiental que estabelece a distância de 50 metros do curso do rio, obrigando as pessoas a desocuparem a área e até reparar os danos causados
”.

Assevera que, compete ao Poder Público, no exercício do poder de polícia, “
fazer inspeções no local ocupado pela apelante, orientar, reequilibrar o necessário e avaliar as condições moradia x trabalho x meio ambiente, a fim de que a pessoa não perca o seu local de moradia, de trabalho e, concomitantemente, o meio ambiente venha a ser preservado
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Rondonópolis (Id. 13052977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 19429476), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial para imitir o autor na posse direta do imóvel, ratificando os termos da liminar concedida. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que requerida é assistida pela Defensoria Pública e compra sua condição de hipossuficiente, razão pela qual concedo-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita. Expeça mandado de imissão de posse a favor do demandante. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. [...]. (Id. 13052498, fls. 8).

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, é necessário registrar que, não se cuida de hipótese de pretensão de imposição de obrigação de fazer consistente no dever de reparar o dano causado ao meio ambiente, em razão da ocupação de área de preservação permanente.

De fato, o pedido deduzido na inicial se limita a requerer a desocupação da área que ultrapassou o limite de cinquenta (50) metros da margem do ribeirão Arareau. Logo, não se fazia necessário a realização de perícia para apurar o dano ambiental, visto que não é objeto da demanda.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

No mérito, digo que, a questão versa sobre a construção de moradia às margens do ribeirão Arareau, o qual “
faz parte da microbacia do rio Vermelho e possui uma das suas principais nascentes localizadas no perímetro urbano, entre Rondonópolis e Poxoréu. Com um comprimento total de aproximadamente 98 km, o ribeirão integra uma região importante para irrigar a maior planície alagada do mundo, o Pantanal. Estima-se que existam 89 nascentes apenas na zona rural de Poxoréu, entretanto esse número pode ser ainda maior
.” (Disponível em:
. Acesso em: 4 de maio de 2021).

No relatório técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Rondonópolis, datado de 27 de março de 2012, está:

Descrição da atividade analisada

Resposta

Distância do imóvel predial a calha máxima do rio

20 metros

Existência de construção dentro da APP
(
Área de Preservação Permanente
)

(x) Sim
( ) Não

Deposição irregular de resíduos artificiais ou orgânicos

(x) Sim ( ) Não

Estado de conservação da vegetação no imóvel

Péssima

Destinação do esgoto sanitário e água servida

(x) fossa séptica

( ) fosse negra

( ) rede de esgoto

( ) lançado no rio

Qualificação do morador do imóvel

Norma da Silva Santos

(Id. 13052983, fls. 8). [sem negrito no original]

Assim, a apelante, ao construir a sua moradia a vinte (20) metros de distância da
margem do ribeirão Arareau,
não respeitou a delimitação da zona de proteção ambiental prevista na Lei Complementar do Município de Rondonópolis no 43, de 28 de dezembro de 2006:

Art. 112 Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) são áreas protegidas por instrumentos legais diversos devido à existência de suscetibilidade do meio a riscos relevantes.

Parágrafo único – A Zona de Proteção Ambiental (ZPA) é caracterizada por diversas formas de vegetação responsáveis pelo equilíbrio natural, no controle da erosão dos solos, do assoreamento dos córregos, ribeirão e rio e a manutenção de suas vazões, evitando alagamentos e deslizamentos, destacando-se as nascentes, matas ciliares e as faixas marginais de proteção de águas superficiais.

Art. 113 Conforme o disposto no art. 2o da Lei Federal 4.771 de 15/09/1965 (Código Florestal Brasileiro) e no art. 58 da Lei Complementar Estadual de número 038 de 21/11/1995 (Código Ambiental de Mato Grosso),
no perímetro urbano de Rondonópolis é considerada como Zona de Proteção Ambiental (ZPA) as faixas bilaterais de glebas contínuas, ao longo dos cursos d’água que deverão ter as distâncias mínimas preservadas a partir de suas margens (borda superior da calha), de
:

[...]

II –
50m (cinquenta metros) para o ribeirão Arareau
e rio Jurigue; [sem negrito no original]

De fato, a construção de moradia próxima a área de preservação permanente deve observar o limite estabelecido na Lei Nacional no 12.651, de 25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei no 12.727, de 17 de outubro de 2012:

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I -
as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de
:

[...]

b)
50 (cinquenta) metros
, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; [...]. [sem negrito no original]

Por outro lado, não observo qualquer possibilidade de interferência na área de preservação permanente na forma prevista na Lei Nacional no 12.651, de 25 de maio de 2012:

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá
nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental
previstas nesta Lei. [sem negrito no original]

Isso porque, não se pretende proibir a edificação de moradia no lote no 15, quadra 29, com área de duzentos e setenta (270) metros quadrados, localizado no loteamento denominado de “Vila Cardoso”, no Município de Rondonópolis (certidão da matrícula de imóvel no 51.637, Id. 13053456, fls. 4), mas tão somente que a apelante não o faça às
margens do ribeirão Arareau, observado
o limite
de cinquenta (50) metros.

Já a circunstância de a apelante ocupar a área desde o ano de 2003, não tem qualquer pertinência, visto que, em matéria de meio ambiente, não há direito adquirido à violação, como deixou assentado o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Não há falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente, bem como de que, nos termos da Súmula n. 613/STJ, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1676609/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2020). [sem negrito no original]

Ademais, a ocorrência de dano ambiental decorrente da construção de moradia em área de preservação permanente é evidente. Aliás, quando se trata de proteção ao meio ambiente, “
esperar não é saber
” (Vandré).

[...] 2. Primigênio e mais categórico instrumento de expressão e densificação da ‘efetividade’ do ‘direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado’, a Área de Preservação Permanente ciliar (= APP ripária, ripícola ou ribeirinha), pelo seu prestígio ético e indubitável mérito ecológico, corporifica verdadeira trincheira inicial e última - a bandeira mais reluzente, por assim dizer - do comando maior de ‘preservar e restaurar as
funções ecológicas essenciais
’, prescrito no art. 225,
caput
e § 1o, I, da Constituição Federal.

3. Aferrada às margens de rios, córregos, riachos, nascentes, charcos, lagos, lagoas e estuários, intenta a APP ciliar assegurar, a um só tempo, a integridade físico-química da água, a estabilização do leito hídrico e do solo da bacia, a mitigação dos efeitos nocivos das enchentes, a barragem e filtragem de detritos, sedimentos e poluentes, a absorção de nutrientes pelo sistema radicular, o esplendor da paisagem e a própria sobrevivência da flora ribeirinha e fauna. Essas funções multifacetárias e insubstituíveis elevam-na ao
status
de peça fundamental na formação de
corredores ecológicos
, elos de conexão da biodiversidade, genuínas
veias bióticas
do meio ambiente. Objetivamente falando, a vegetação ripária exerce tarefas de proteção assemelhadas às da pele em relação ao corpo humano: faltando uma ou outra, a vida até pode continuar por algum tempo, mas, no cerne, muito além de trivial mutilação do sentimento de plenitude e do belo do organismo, o que sobra não passa de um ser majestoso em estado de agonia terminal.

4. Compreensível que, com base nessa
ratio
ético-ambiental, o legislador caucione a APP ripária de maneira quase absoluta, colocando-a no ápice do complexo e numeroso panteão dos espaços protegidos, ao prevê-la na forma de superfície intocável, elemento cardeal e estruturante no esquema maior do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por tudo isso, a APP ciliar qualifica-se como território
non aedificandi
. Não poderia ser diferente, hostil que se acha à exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana (com as ressalvas previstas em lei, de caráter totalmente excepcional e em
numerus clausus
, v.g., utilidade pública, interesse social, intervenção de baixo impacto). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1245149/MS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2013).

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 3.000,00: três mil reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em R$ 300,00: trezentos reais, está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente, se considerado o valor fixado na sentença de R$ 3.000,00: três mil reais, o qual não foi impugnado pela apelante.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em R$ 300,00: trezentos reais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021